Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-57.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011330-57.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA CANETTE - CPF: 654.188.161-87 (REQUERENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO – NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO – DENÚNCIAS PRÉVIAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO LOCAL COMO “
BOCA DE FUMO
” – ADENTRAMENTO PRECEDIDO DE BUSCA PESSOAL E APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DO REVISIONANDO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da busca domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcos da Silva Canette
contra sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0015300-78.2009.8.11.0042, que lhe impôs a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 – Id. 212042683, pp. 1-15.

Na presente ação, o revisionando sustenta a possibilidade de desconstituição da coisa julgada por erro judiciário, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP, haja vista a nulidade da prova obtida por meio de busca domiciliar
“sem mandado e sem autorização do proprietário
”, após abordagem em via pública, “
sem que nenhuma droga fosse encontrada
”.

Com essas considerações, pede, a partir do reconhecimento da alegada nulidade, a absolvição, com fundamento no art.

386, inciso II, do CPP – Id. 212043159.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisional -Id. 214217689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos fundamentais de admissibilidade da revisão criminal, quais sejam, a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado – Id. 214217689, e o apontamento da ocorrência, em tese, de erro judiciário – art. 621, I, CPP, dela conheço.

Colhe-se dos autos que o revisionando foi preso na data de 4.6.2009:

“[...] em uma residência de sua propriedade, localizada no bairro Pedra 90, na rua 15, quadra 76, n. 19,

porque tinha em depósito e trazia consigo cerca de 2,241 kg de cocaína [...].

Segundo consta, uma guarnição da polícia militar que já detinha informações de que o denunciado mantinha ‘boca de fumo no sobredito bairro dessa Capital, no dia e hora do fato receberam informação anônima de que havia um indivíduo vendendo drogas no local e com isso, foram até o endereço, onde encontraram o denunciado de posses de substâncias proibidas.

É dizer, os policiais abordaram o acusado e em revista pessoal encontraram com ele uma porção de droga.

Continuando as investigações, os policiais solicitaram que o acusado lhes franqueasse entrada na sobredita residência, local em que encontraram, dentro de um “freezer” desligado, um pacote com considerável quantidade de entorpecente [...]”
– Id. 212042681 [denúncia].

Esclarecidos os pormenores após a instrução processual, sobreveio sentença condenatória que atribuiu ao revisionando a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Pelo que constou da prova reunida no processo, o ingresso na residência do revisionando foi justificado pelos seguintes argumentos: a) informações preliminares a respeito da utilização do local como ponto de venda de drogas; b) denúncia anônima de que, no dia e horário especificados, havia um indivíduo vendendo droga no local; c) busca pessoal em que fora localizada uma porção de droga na posse do revisionando.

Sabe-se que o art. 5º, inciso XI, da CF assegura a inviolabilidade do domicílio.

Entretanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

No caso, os agentes policiais somente adentraram no imóvel após informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que o revisionando mantinha uma ‘boca de fumo’ no local, e de busca pessoal que resultou na apreensão de uma porção de drogas, situação de flagrância que culminou com a posterior apreensão de mais drogas – 2,241 kg de cocaína –, no interior do imóvel, confirmando a necessidade da busca domiciliar.

Garantida, portanto, a confiabilidade da referida prova, descabe falar em ilegalidade ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a revisional, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024